Tribunal: STF
Processo: ARE 1037216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA EM VIA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENUAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC.